Tribunal: STF
Processo: HC 182662
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Márcio Borges Chagas em favor de Gustavo Guilherme de Sousa, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao RHC 121.995/MG (evento 30 – fls. 02/11).
    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de estelionato e de associação criminosa, tipificados nos arts. 171, caput, e 288, do Código Penal (evento 28).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (evento 29 – fls. 2/5).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 121.995/MG (evento 30 – fls. 02/11).
    No presente writ, o Impetrante alega insuficientes indícios de autoria do delito. Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    1. In casu, mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública em caso em que se constata a existência de organização criminosa, com divisão de tarefas, voltada para a prática de crimes de estelionato, causando grande prejuízo às vítimas, evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita. 
    2. Recurso em habeas corpus improvido”.
    Não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Quanto à tese defensiva de ausência de indícios de autoria e de materialidade delitivas, revela o decreto prisional que 'há nos autos, face ao vasto material já coligido, indícios de que os investigados tenham de fato concorrido para os crimes em apuração. Portanto, há prova do crime e são fortes os indícios de autoria, contando com a participação dos investigados’ (evento 28 – fls. 2).
    Rechaçada a tese defensiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘há indícios de que o investigado integre organização criminosa, voltada para a prática de crimes de estelionato, contra várias vítimas e em diversas cidades do estado de Minas Gerais’ (evento 30 – fls. 11).
    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    Quanto à alegada inidônea fundamentação da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau após verificar a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizou enfatizou a necessidade da constrição para ‘conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e ainda para fazer cessar a conduta dos investigados, eis que perturbam sensivelmente a ordem pública, colocando em risco toda a sociedade, demonstrando tendência às práticas criminosas’. Colho excertos do decreto prisional:
    “(...).
    Consta dos autos que os investigados, apresentando-se como funcionários da empresa Samuel John de Jesus Eireli - nome fantasia: Minas Distribuidora, em atividade desde 2012, nos meses de dezembro de 2018 a janeiro de 2019 passaram a aplicar golpes em comerciantes desta cidade e região.
    É dos autos que a empresa alugou um galpão comercial localizado na Rua Antônio de Brito, n°. 50, Jardim Califórnia, nesta cidade, em 23/01/2019, para funcionar como fachada. Ato contínuo, os investigados, se apresentando como representantes da referida empresa, faziam compras, locavam produtos, etc., efetuando os pagamentos através de cheques em nome de Samuel John de Jesus (pessoa física e jurídica), e pediam que os produtos fossem entregues no endereço mencionado. 
    Consta, ainda, que o golpe finalizou com a não compensação dos cheques, quando os comerciantes tentavam contatos sucessivos com os investigados, mas não tinham qualquer retorno e, quando iam até o galpão alugado, percebiam que se encontrava vazio. 
    Ao que consta, após trabalho investigativo, os investigados integram uma organização criminosa, liderada por Samuel John de Jesus, e vários deles já possuem passagens policiais, estando, inclusive, com mandado de prisão em aberto. 
    Pelo que consta dos autos, verifica-se que nesta Comarca alguns dos investigados não foram mencionados nos Reds, inferindo-se que passaram-se por representantes da empresa e aplicaram golpes em cidades da região. Dessa forma, alguns dos crimes teriam sido cometidos em comarcas diversas. Não obstante, vislumbra-se a existência de conexão entre os fatos e por isso também com relação a esses investigados é necessária a decretação da custódia nestes autos. 
    "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria" (art. 312, do C.P.P.). 
    Há nos autos, face ao vasto material já coligido, indícios de que os investigados tenham de fato concorrido para os crimes em apuração.
    Portanto, há prova do crime e são fortes os indícios de autoria, contando com a participação dos investigados. 
    Diante dos motivos supra, a medida extrema da custódia preventiva se faz necessária, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e ainda para fazer cessar a conduta dos investigados, eis que perturbam sensivelmente a ordem pública, colocando em risco toda a sociedade, demonstrando tendência às práticas criminosas”. 
    Nessa linha, o Tribunal de Justiça ratificou a prisão cautelar, tendo em vista ‘a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente’. Naquela assentada, a Corte Estadual destacou que ‘até o momento, pretende-se apurar a suposta participação do paciente no fato, o que não tem o mesmo contribuído, pois o mandado de prisão ainda não foi cumprido, a custa de encontrar-se o paciente foragido, em local incerto e não sabido, o que mais reforça a necessidade do decreto’ (evento 29 – fls. 4). 
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça subscreveu o decreto prisional forte na 'gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato - a reiteração delitiva referenciada na decisão’ (evento 30 – fls. 9). 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, há nos autos informações de que o paciente encontra-se foragido com mandado prisional expedido, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
     Anoto, por fim, que, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora